Tribunal: TJMT
Processo: 1021541-10.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021541-10.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROSANGELA LEITE DA SILVA - CPF: 009.674.501-01 (APELADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), CARLOS KINFUKU DANTAS - CPF: 013.661.511-27 (ADVOGADO), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO E BLOQUEIO DE CPF POR INDÍCIOS DE FRAUDE DOCUMENTAL. INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA REGULAR. SUSPEITAS RAZOÁVEIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário e apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por candidata excluída de processo seletivo simplificado da SEDUC/MT, diante da suspeita de falsificação de certificado de curso. Sentença julgou procedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve ilegalidade na conduta administrativa de inativação da inscrição da candidata e bloqueio do CPF em razão da apresentação de certificado com indícios de falsificação; e

(ii) se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado para fins de indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública, ao constatar inconsistências documentais em processo seletivo, atuou nos limites do poder-dever de autotutela, com base nas normas editalícias e diante de fundados indícios de fraude, posteriormente elucidados em procedimento administrativo.

4. A responsabilização do Estado exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano suportado, bem como a inexistência de causas excludentes. No caso, a instauração de apuração decorreu de suspeita legítima, inexistindo desvio de finalidade ou excesso.

5. Não há demonstração de que a eliminação do certame tenha causado dano moral indenizável, tampouco prejuízo material quantificável, pois não houve investidura no cargo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Prejudicado o reexame necessário.

Tese de julgamento: "1. Não configura ato ilícito a inativação da inscrição de candidato em processo seletivo simplificado e o bloqueio de CPF quando fundada em indícios consistentes de falsificação documental, apurados em conformidade com o edital. 2. A responsabilidade civil objetiva do Estado por exclusão de certame seletivo exige a demonstração de ilegalidade flagrante e nexo de causalidade direto entre o ato administrativo e o dano suportado, o que não se verifica quando a apuração decorre de suspeita legítima posteriormente regularizada".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 183, §1º; 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347-RG/DF (Tema 671), Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 09.10.2014; STF, RE 850.860-ED-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 15.05.2020; STF, ARE 982.025-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 25.08.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzzo Giannotte, nos autos de n.° 1021541-10.2024.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 276444391):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
ROSANGELA LEITE DA SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A Autora narra que sempre exerceu a função de professora temporária em Escolas Estaduais do Estado de Mato Grosso, realizando cursos de capacitação anualmente para poder continuar ministrando aulas e firmando novos contratos temporários.

Aduz que no ano de 2019 realizou diversos cursos junto à FACULDADE UNINTER S/A para poder continuar lecionando no ano de 2020. Após concluir os cursos, solicitou via portal do aluno os certificados de conclusão.

Relata que, de posse dos certificados da UNINTER S/A, tentou firmar contrato temporário com a Escola Estadual Nossa Senhora da Glória em Sinop/MT, onde iniciaria os trabalhos em janeiro de 2020, com remuneração mensal de R$ 4.352,70 (quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos).

Contudo, a Secretaria de Educação notou que os certificados emitidos pela faculdade UNINTER continham erros materiais, o que gerava indícios de fraudes. A Comissão Escolar entrou em contato com a UNINTER S/A, que na mesma declaração em que inicialmente não reconheceu os certificados, informou que a Requerente havia realizado os cursos e disponibilizou novos códigos de validação.

Sustenta que, após perder o cargo, entrou em contato com a UNINTER S/A para saber o motivo dos certificados estarem com erro, tendo a Coordenadora do Polo de Sinop, chamada FLÁVIA, respondido que houve um problema no sistema, motivo dos erros nos certificados (áudio em anexo).

Alega que teve seu nome negativado no cadastro da SEDUC, ficando impedida de realizar novos contratos temporários até 15/04/2021, quando o processo administrativo foi arquivado conforme Despacho nº 078/21USC.

Pleiteia o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 77.896,81 (setenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), correspondente aos salários não recebidos no período de 15 meses e meio (R$ 67.466,85), férias e 13º salário (R$ 7.979,96) e gastos com tratamento de saúde (R$ 2.450,00), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), totalizando R$ 132.896,81 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos).

Discorreu acerca da doutrina pertinente a espécie, colacionando Jurisprudências.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DESPACHO INICIAL em ID. 169359502.

Pelo Requerido foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 174082129 pugnando pela improcedência dos pedidos.

IMPUGNAÇÃO em ID. 174257494.

As partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas e na realização de audiência de conciliação.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
ROSANGELA LEITE DA SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A responsabilidade civil do Estado está prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, que estabelece: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No caso em análise, observa-se que a Administração agiu precipitadamente ao impedir a Autora de firmar contrato e negativar seu cadastro sem antes realizar uma averiguação mais aprofundada sobre a autenticidade dos certificados questionados.

Os DOCUMENTOS juntados aos autos demonstram que, embora inicialmente a UNINTER S/A tenha informado não reconhecer os certificados apresentados, na mesma declaração confirmou que a Autora havia realizado os cursos, disponibilizando novos códigos de validação. Ademais, conforme áudio degravado nos autos, a própria Coordenadora do Polo da Instituição confirmou que os erros nos certificados decorreram de problemas no sistema.

O item 4.2.5.1 do Edital nº 007/2019/GS/SEDUC/MT estabelecia que
“No caso de identificar indícios de falsificação de documentos encaminhar à Comissão Estadual/SEDUC, para apuração”.
Contudo, a Comissão Escolar optou por impedir imediatamente a contratação da Autora e negativar seu cadastro, sem aguardar uma apuração mais detalhada dos fatos.

Esta conduta caracteriza violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que devem nortear os atos administrativos. A existência de meras inconsistências formais nos certificados, posteriormente esclarecidas pela própria Instituição de Ensino como decorrentes de falha em seu sistema, não justificava medida tão drástica quanto o impedimento de contratação e a negativação do cadastro.

CONFIGURADO o ATO ILÍCITO e o NEXO CAUSAL, passa-se à ANÁLISE dos DANOS alegados:

Quanto aos DANOS MATERIAIS, a Autora comprovou através dos documentos juntados que deixou de receber remuneração mensal de R$ 4.352,70 (quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) pelo período de 15 (quinze) meses e meio em que ficou impedida de lecionar em razão do ato ilícito da Administração. Além disso, demonstrou que teve gastos com tratamento de saúde no valor de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais). Portanto, faz jus ao ressarcimento dos valores pleiteados a título de danos materiais, que totalizam R$ 77.896,81 (setenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos).

No tocante aos DANOS MORAIS, é evidente que a situação ultrapassou o mero dissabor, causando graves transtornos à Autora. Além do prejuízo financeiro decorrente da impossibilidade de exercer sua profissão, ela teve sua reputação profissional abalada ao ser acusada injustamente de apresentar documentos fraudulentos, ficando impedida de exercer sua profissão por mais de um ano até que a situação fosse esclarecida.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. No caso, considerando estas circunstâncias e o precedente desta vara em caso análogo, reputo razoável o montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) pleiteado na inicial.

Dessa forma, MERECE PROCEDÊNCIA os PEDIDOS AUTORAIS!

"Ex positis,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS formulados na inicial para: a) CONDENAR o Requerido ao pagamento de INDENIZAÇÃO por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 77.896,81 (setenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), devendo incidir até 08/12/2021 correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação e após 08/12/2021 aplica-se a taxa SELIC; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS no valor de R$ R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), devendo incidir até 08/12/2021 correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e após 08/12/2021 aplica-se taxa SELIC. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”,
contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o VALOR da CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE os AUTOS, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta SENTENÇA.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz a ausência de responsabilidade Estatal, argumentando que a parte apelada não possuía qualquer vínculo com a Administração Pública, bem como que o Estado possui discricionariedade para efetuar contratações temporárias, mediante juízo de conveniência e oportunidade, mormente quando existe previsão editalícia de que a participação do candidato no processo seletivo não obriga a efetiva contratação.

Salienta, que no caso em discussão, a instauração de procedimento de averiguação pela Comissão de Atribuição Escolar decorre de várias denúncias sobre a adulteração de certificados apresentados por candidatos inscritos no processo seletivo simplificado e, em relação à parte apelada, a comissão atestou que o certificado fornecido, de conclusão de curso de extensão em “Literatura Infantojuvenil e Contação de Histórias”, apresentada indícios de adulteração.

Afiança, nesse contexto, que a comissão solicitou esclarecimento à Faculdade UNINTER, que não validou as informações constantes do documento apresentado pela parte apelada e, diante da previsão editalícia que estabelece o dever de apurar indícios de falsificação, a SEDUC procedeu à inativação da ficha da parte autora e instaurou procedimento administrativo para apurar os fatos.

Sustenta, ademais, que ao final do procedimento, concluiu-se pela ausência de dolo ou má-fé pelo fato de a candidata ter realizado curso na instituição de ensino citada, mas não foi efetivamente comprovado que os certificados não estavam adulterados no ato da avaliação.

Pontua, à vista disso, que os agentes públicos envolvidos no caso apenas desempenharam sua função, agindo em estrito cumprimento de um dever legal. Portanto, não foi comprovada a ocorrência de ato ilícito, passível de responsabilização estatal.

Ressalta, ademais, que a condenação da parte apelante ao pagamento de danos materiais é teratológica, pois não há certeza de que a parte autora seria efetivamente contratada, considerando se tratar de mera expectativa de contratação.

Esclarece, nesse ponto, que “
É imprescindível o efetivo exercício do cargo para a percepção da retribuição pecuniária, de modo que o fato de ter a inscrição inativada temporariamente jamais poderá lhe proporcionar qualquer tipo de indenização, sobretudo lucro cessante no valor da remuneração do cargo. A autora estaria recebendo sem trabalhar, ocasionando-lhe enriquecimento sem causa, vedado no ordenamento jurídico pátrio
”.

Apregoa, outrossim, que a condenação do Estado ao pagamento de despesas médicas “
é totalmente esdrúxulo
”, pois a parte apelada foi diagnosticada com hipertireoidismo, enfermidade cujas causas não guardam relação com a conduta da parte apelante.

Consigna, de outra parte, a inexistência de dano de natureza moral, pois a candidata não demonstra a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima, insistindo que, em caso de manutenção da condenação, o
quantum
deve ser reduzido, uma vez que é desproporcional e desarrazoado.

Por essas razões, requer (ID. 276444397):

“a) Seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

b) Na remota hipótese em que seja mantido entendimento da sentença, seja reduzido o valor fixado a título de danos materiais, para no máximo R$ 30.952,53 (trinta mil e novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

c) Na remota hipótese em que seja mantido entendimento da sentença, seja reduzido o valor fixado a título de danos morais, preferencialmente em valor inferior a R$ 3.000 (três mil reais), sob pena de ofensa aos parâmetros lógico, razoável e moderado, previstos no artigo 944, caput e parágrafo único do CC”.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de intempestividade do recurso de apelação e, no mérito, rebate os argumentos recursais, afirmando que as alegações vão de encontro com os preceitos constitucionais do Devido Processo Legal, Princípio da Presunção de Inocência e do Contraditório, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso (ID. 250716250).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir,
in casu
, o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 277578893).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzzo Giannotte, nos autos de n.° 1021541-10.2024.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Da análise do processado, verifica-se que ROSANGELA LEITE DA SILVA ajuizou “
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento danos materiais, no valor de R$ 77.896,81 (setenta e sete mil e oitocentos e noventa e seis mil e oitenta e um centavos), além de danos morais, no importe de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 276444378), asseverando a legalidade e regularidade dos atos da Comissão de Atribuição PAS/2020.

Impugnada a contestação (ID. 276444380), as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem produzir (ID. 276444381), ocasião em postularam pelo julgamento antecipado da lide (ID. 276444384 e 276444389).

Sobreveio, então a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consoante já transcrito no relatório (ID. 276444391).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, a parte apelada suscita a intempestividade recursal, ao argumento de que a sentença foi publicada no dia 17.12.2024, findando-se o prazo para a interposição de recurso em 06.02.2025. Todavia, a parte apelante interpôs a apelação na data de 27.02.2025.

Com efeito, conquanto a parte apelada compute como marco inicial para a contagem do prazo recursal a data em que a sentença foi proferida,
o artigo 183, do CPC, estabelece que a Fazenda Pública gozará de prazo em dobro em todas as suas manifestações processuais, cuja contagem inicia-se a partir de sua intimação pessoal, realizada por meio de carga dos autos, remessa ou meio eletrônico,
in verbis
:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público”.

Por intimação pessoal eletrônica, nos termos do artigo 5°, § 6°, da Lei n.° 11.419/2006, compreende-se aquela realizada por meio de portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial. Veja-se:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6° As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.

In casu
, em consulta a aba de expedientes no Processo Judicial Eletrônico de 1ª Instância, verifica-se que a Fazenda Pública foi intimada, por meio de expedição eletrônica, em 19.12.2024, conforme ciência registrada por Francisco de Assis da Silva Lopes (Expediente n.° 36744156).

Ainda, levando em conta que o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, contado em dobro, tem-se que seu encerramento ocorreu somente em 05.03.2025.

Logo, a interposição das razões de apelação na data de 27.02.2025 ocorreu dentro do prazo recursal.

À vista disso,
rejeito a preliminar
aventada.

No mérito, de acordo com o artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Observa-se, da leitura do referido dispositivo, que a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que a parte apelada justifica que experimentou dano de natureza moral e material, diante da sua eliminação em processo seletivo simplificado e a sua inclusão, durante o período de tramitação de procedimento administrativo, em lista de restrição, impedindo-a de participar de outros certames destinados à contratação pelo Estado de Mato Grosso.

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de ato comissivo, importa a observância da relação de causalidade entre o alegado dano experimentado e o ato imputado ao ente/agente público.

Da dinâmica dos fatos descrita na petição inicial, colhe-se que o ESTADO DE MATO GROSSO publicou o edital n.° 007/2019/GS/SEDUC/MT, destinado à seleção, formação de cadastro e contratação temporária de servidores para exercerem os cargos de Professor, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional (ID. 276444364).

Na data designada para o certame, a Comissão Estadual PAS/2020, após análise dos documentos apresentados pela candidata, diante de suspeitas de falsificação documental, encaminhou os documentos para a Secretaria de Estado de Educação, para a instauração de procedimento administrativo, ato do qual a parte foi cientificada, consoante Ata de Comparecimento da Comissão Estadual de ID. 276444355, firmada pela parte apelada.

A respeito da fase de validação de títulos, o edital do certame prevê que a apresentação de documentos pessoais, certificados e títulos originais para validação estão sujeitos às seguintes regras para verificação de regularidade mediante consulta ao MEC, com expressa disposição no sentido de que identificados quaisquer indícios, os documentos deveriam ser encaminhados à SEDUC para apuração:

“[...]

4.2.5 - A regularidade dos documentos deverá ser consultado junto ao MEC (vide passo a passo informativo expedido pela SAGP, na Plataforma COS) sob pena de responsabilização da Comissão de Atribuição da escola e da Assessoria Pedagógica.

4.2.5.1 – No caso de identificar indícios de falsificação de documentos encaminhar à Comissão Estadual/SEDUC, para apuração”.

Além disso, dispõe o instrumento convocatório que em caso de verificada a falsidade ou irregularidade em informações fornecidas, o candidato será excluído do processo, com inativação de sua inscrição. Veja-se:

“3.14 – A qualquer tempo, mesmo após o término das etapas do processo de seleção, a SEDUC poderá inativar/anular a inscrição, desde que verificada a falsidade em qualquer momento e/ou irregularidade em informações fornecidas pelo candidato, resguardadas outras medidas legais cabíveis.”

“15.16- Comprovada, a qualquer tempo, ilegalidade nos documentos apresentados ou declaração falsa ou inexata, o candidato, se em fase de avaliação, será excluído do Processo Seletivo Simplificado ou, se contratado, terá seu contrato rescindido nos termos do artigo 14 da LC n.° 600/17, observada a ampla defesa e o contraditório, sendo que nestes casos, a ocorrência será comunicada ao Ministério Público/MT;”.

No pressuposto fático, de acordo com a manifestação n.°. 032/2020/UEGP/SAGP/SEDUC/MT, datado de 18.02.2020, foram realizadas diligências pela Comissão para consulta de veracidade dos certificados emitidos pela UNINTER, a qual encaminhou à Comissão Estadual uma Declaração afirmando que os títulos não foram emitidos pela Instituição, de modo que a Unidade Estratégica de Políticas de Gestão de Pessoas – UEGP/SAGP, orientou o encaminhamento do CPF da parte apelada à Gerência de Quadro, Manutenção e Indicadores de Pessoal da SAGP para inativação das fichas, além da abertura de processo administrativo. Confira-se (ID. 276444361 – pág. 32/36):

“[...]

Em consequência, a instituição UNINTER encaminhou à Comissão Estadual, Declaração que os certificados apresentados pelos candidatos abaixo relacionados, “que não validam as informações constantes nos documentos apresentados, pois estes
NÃO FORAM EMITIDOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
” (Grifo nosso), conforme depreendemos da Declaração expedida pela UNINTER, no anexo III e acostou ao Despacho certificados válidos porem ao conferir com os documentos apresentados na etapa de validação na escola, com carimbo de confere com o original, anexo IV, foi constatado que haviam divergências nas datas de realização do curso.

São as seguintes candidatas^:

[...]

-
Rosangela Leite da Silva
: “Literatura infanto-juvenil e contação de histórias.

[...]

Neste diapasão, diante da apresentação na etapa de validação a certificação com indícios de falsificação, determina o item 3.14 do Edital supramencionado bem como o item 15.16, vejamos a redação:

“3.14 – A qualquer tempo, mesmo após o término das etapas do processo de seleção, a SEDUC poderá inativar/anular a inscrição, desde que verificada a falsidade em qualquer momento e/ou irregularidade em informações fornecidas pelo candidato, resguardadas outras medidas legais cabíveis.”

“15.16- Comprovada, a qualquer tempo, ilegalidade nos documentos apresentados ou declaração falsa ou inexata, o candidato, se em fase de avaliação, será excluído do Processo Seletivo Simplificado ou, se contratado, terá seu contrato rescindido nos termos do artigo 14 da LC n.° 600/17, observada a ampla defesa e o contraditório, sendo que nestes casos, a ocorrência será comunicada ao Ministério Público/MT;”

Nesta seara, a Súmula 473 do STF estabelece que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Ressaltando ainda que, os servidores candidatos a contrato temporário sofrerão sanções administrativas, previstas no item 13.2.2 do edital. E ainda poderão ser responsabilizados nas esferas cível e penal conforme disposto no 3.4 do mesmo, pois será encaminhado também, ao Ministério Público bem como para a Polícia Federal.

Diante do exposto, conforme Declaração emitida pelo Centro Universitário UNINTER, foi constatado indícios de fraudes nos certificados apresentados pelas candidatas, deverá ser aplicado o item 3.14 por esta Comissão Estadual. Encaminhe-se à Gerência de Quadro, Manutenção e Indicadores de Pessoal da SAGP para inativação da Ficha das Sras.:

- Jeane Constancia Guimarães Giolo, CPF: 801.899.541-91;

- Sueli Maria Ranzan Reina, CPF: 864.938.411-00;

- Geliane Regina Esposito Burin, CPF: 020.491.279-28;

- Rosangela Leite da Silva, CPF 00967450101.

Após, retornem os autos a este setor para o seguinte procedimento: abertura de processo administrativo, com registro no sistema protocolo em nome de cada inscrito que teve sua ficha de inscrição inativada, em virtude da suposta falsificação dos documentos, e posteriormente, direcionem ao Ministério Público, Polícia Federal e Unidade Setorial de Correição para as medidas legais cabíveis.

É a manifestação que submeto a apreciação e aprovação”.

Posteriormente, nos autos do procedimento administrativo n.° 414707/2020, a Instituição de Ensino UNINTER prestou novos esclarecimentos à parte apelante, informando que a despeito da aluna possuir certificado de “LITERATURA INFANTO-JUVENIL E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS”, o documento apresentado à SEDUC possui data e nota divergente em relação ao certificado original (ID. 276444352):

“Boa tarde,

Segue nosso parecer:

A aluna “ROSANGELA LEITE DA SILVA” realizou e possui o certificado do curso “LITERATURA INFANTO-JUVENIL E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS”, porém o entregue na SEDUC possui DATA e NOTA que diferem do certificado original da aluna:

DATA CERTIFCADO ORIGINAL: 13 de abril a 28 de outubro de 2020

DATA CERTIFCADO ENTREGUE: 08 a 15 novembro de 2019

NOTA CERTIFCADO ORIGINAL: 80

NOTA CERTIFCADO ENTREGUE: 70

Além disso, a CHAVE DE ACESSO do certificado apresentado é diferente do que consta no original, impossibilitando a validação.

Vale ressaltar que o CÓDIGO da CHAVE DE ACESSO de todos os certificados são iguais, sendo que cada um deveria ser único”.

Com base nas informações prestadas pela candidata e pela instituição de ensino, a Unidade Setorial de Correição emitiu o Relatório n.° 40/2021/USC/SEDUC/MT, opinando pela regularização da situação cadastral da servidora e desbloqueio do seu CPF para a contagem do PAS, diante de aparente erro na emissão do documento por parte da Instituição de Ensino, o que foi homologado pelo Secretário de Estado de Educação em 31.03.2021 (ID. 276444352).

O que se percebe, portanto, é que a Administração Pública atuou em conformidade com as disposições editalícia, em especial pelo fato de que a primeira versão do certificado apresentado na contagem do PAS/2020, conforme destacado no Relatório n.° 40/2021/USC/SEDUC/MT,
de fato continha equívocos quanto à carga horária, nota de conclusão e datas de realização
, levantando suspeitas quanto à sua autenticidade, que posteriormente vieram a ser sanadas no curso do procedimento administrativo pela Instituição de Ensino Superior.

Dessa maneira, não se vislumbra, na espécie, irregularidade na conduta administrativa, no que tange à investigação e instauração de PAD para a apuração dos fatos, mormente diante dos fortes indícios acima destacados, tampouco o nexo causal sustentado pela parte apelada.

Demais disso, mister ressaltar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que é indevida a indenização pelo tempo em que se aguardou solução judicial definitiva sobre aprovação em concurso público, salvo quando se trata de flagrante ilegalidade:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. TEMA RG Nº 671. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO: NÃO CABÍVEL, CONFORME DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347-RG/DF, representativo do Tema RG nº 671, assentou que “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. 2 . Na espécie, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional e nos pressupostos fático-probatórios dos autos, asseverou a inexistência de ato flagrantemente arbitrário e a ausência dos requisitos necessários ao reconhecimento do dano moral. 3. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF . 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 1362588 PR, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 29/08/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 09-09-2022 PUBLIC 12-09-2022).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, § 6º) – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIDURA NO CARGO COMO DECORRÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL – PRETENDIDA REPARAÇÃO CIVIL SOB O ARGUMENTO DE QUE DEVERIA TER SIDO EMPOSSADO EM MOMENTO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO, EXCETO NA HIPÓTESE DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 724.347/DF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (STF - RE nº 850.860-ED-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 15/05/2020, p. 02/06/2020).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 724.347-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 671), assentou entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STF - ARE nº 982.025-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/08/2017, p. 11/09/2017).

Aliás, antes mesmo do Julgamento do Tema n.° 671, pelo STF, a Corte Suprema já possuía orientação no sentido de que o pagamento de remuneração a servidor público, assim como o reconhecimento dos correspondentes efeitos funcionais, pressupõem o efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa (AI 839459, AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/03/2013).

Transpondo a mencionada tese jurídica para o caso referente à eliminação em processo seletivo simplificado afeto à contratação temporária, se afigura evidente que não ocorrida a investidura na função pública, de modo a se iniciar o vínculo funcional com a Administração Pública, ainda que a título precário, não há espaço para se reclamar indenização por danos materiais, tendo por parâmetro remuneração à qual faria jus caso tivesse seguido no certame e obtido sua aprovação e efetiva contratação.

Em relação ao pedido de dano moral, no caso sob exame, registra-se que a eliminação no processo seletivo simplificado e o bloqueio do CPF para participação em PAS da SEDUC/MT, por si só, não se reveste da potencialidade necessária para atingida negativamente a personalidade, especialmente porque não se pode, diante das condicionantes existentes, ser tomada como causalidade suficiente e necessária ao não exercício da função de profissional, seja em com vínculo a outros entes federativos ou na iniciativa privada.

Além disso, a despeito do sustentado agravamento do quadro de saúde da parte apelada, os documentos colacionados aos autos se referem ao hipertireoidismo, não havendo elementos capazes de estabelecer um liame entre a enfermidade e a sua eliminação do processo seletivo.

Nessa quadra, o Teste Ergomético a que faz referência ao “stress”, indicado pela parte apelada, possui apenas a anotação relacionada ao referido fator na
anamnese
, que, como se sabe, é o histórico elaborado pelo profissional de saúde com base nas lembranças do paciente, ou seja, não se trata de um diagnóstico.

De mais a mais, não se pode desconsiderar a existência de previsão editalícia específica que autorizava a eliminação do candidato na hipótese e, como fartamente destacado, havia indícios suficientes a permitir a conduta dos agentes públicos, configurando-se, pois, no estrito cumprimento do seu dever legal.

A propósito, em situações similares à presente, assim já decidiram os Tribunais pátrios:

“Administrativo - Responsabilidade civil do Estado - Processo seletivo simplificado - Eliminação - Reversão judicial - Certame já finalizado - Danos moral e material - Inocorrência - Recurso ao qual se nega provimento. 1. A despeito de revertido judicialmente o ato administrativo por meio do qual a candidata foi eliminada de processo seletivo simplificado - sendo, ademais, impossível sua reinserção em certame já finalizado-, se afigura descabido o pedido de indenização por danos materiais, tendo por parâmetro a remuneração à qual faria jus acaso tivesse seguido e obtido a aprovação e efetiva contratação. 2. Ausente a regular investidura na função pública, de modo a se reputar iniciado o vínculo funcional com a Administração Pública estadual, ainda que a título de contratação temporária para agente penitenciário, não há espaço para convolar a expectativa de direito em efetiva vantagem remuneratória. 3. A eliminação da candidata em certame não pode, principalmente diante das condicionantes existentes no tocante à eventual aprovação e possível contratação, ser tomada como causalidade necessária e suficiente à inocorrência da investidura ou, tampouco, do dano moral que alega ter sofrido por força da mencionada conjectura (ausência da contratação temporária)”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50417297920188130024, Relator.: Des .(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PELA ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE CÔMPUTO - ERRO ADMINISTRATIVO QUE MODIFICOU A CLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA - MERA EXPECTATIVA DE DESIGNAÇÃO PARA O CARGO - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A teoria da perda da chance permite a reparação de condutas que eliminam, de forma dolosa ou culposa, as chances, sérias e reais, de sucesso que a vítima tinha. 2 - Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça para que a perda de uma chance enseje o dever de indenizar faz-se necessário que a oportunidade "seja razoável, séria e real, e não somente fluida ou hipotética" ( REsp 1 .190.180/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 22.11 .2010) 3 - Ressalvado no edital do Processo Seletivo Simplificado que a classificação no certame geraria apenas a expectativa de designação para o cargo, a critério da administração, não há como se acolher a pretensão de indenização em razão de erro da administração na contagem do tempo de serviço prestado pela parte. 4 - Recurso desprovido”.

(TJ-MG - AC: 10132160024528001 Carandaí, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, julgo
prejudicado o REEXAME NECESSÁRIO
.

Por oportuno, diante do provimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade da obrigação, consoante disposição do artigo 98, § 3°, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025